Tribunal: STF
Processo: HC 266496
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.031.410, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão monocrática que denegou a ordem está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida e circunstâncias do flagrante. 



    2. A decisão impugnada não se baseou exclusivamente na quantidade de droga, mas considerou o contexto probatório, as circunstâncias do flagrante e o modus operandi indicativo de atividade de traficância, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 



    3. A inadequação das medidas cautelares alternativas foi devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não havendo violação ao princípio da subsidiariedade previsto no art. 282, § 6º, do CPP.



    4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a medida extrema, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 1.950 kg (mil novecentos e cinquenta quilogramas) de “maconha”. 



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa impetrou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente writ, sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta que “em nenhuma das decisões – nem do Juízo de primeiro grau, nem do acórdão do TJPE – há descrição concreta de elementos que individualizem o periculum libertatis do paciente”. Ressalta que “as chamadas ‘circunstâncias do flagrante’ limitam-se, em essência, ao fato de que outro corréu transportava parte da droga e indicou a existência de mais entorpecentes no local”. Arrazoa que não terem sido apontados: “(a) atuação em organização criminosa estruturada; (b) reiteração delitiva ou antecedentes penais; (c) emprego de violência ou grave ameaça; (d) sofisticação logística ou profissionalismo diferenciado; (e) risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”. Sustenta que “a quantidade do entorpecente, por si só, não constitui elemento suficiente para a decretação da prisão preventiva”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “a) O conhecimento e processamento do presente habeas corpus; 



    b) Por outro lado, ainda que o nobre relator entenda pelo não conhecimento formal do writ, requer-se, desde logo, o reconhecimento da ilegalidade apontada e a concessão da ordem de ofício, nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. 



    c) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, para: 



    c.1) revogar imediatamente a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; ou 



    c.2) subsidiariamente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), a serem fixadas por Vossa Excelência, tais como: comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica, dentre outras que entender cabíveis. 



    d) No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a ilegalidade estrutural da fundamentação e revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituí-la por cautelares do art. 319 do CPP.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Ao contrário do alegado pela defesa, a prisão preventiva não foi decretada nem mantida com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida – 1.950kg de maconha. A análise das decisões das instâncias ordinárias demonstra que foram considerados elementos concretos do caso, incluindo as circunstâncias do flagrante e o modus operandi que evidenciam atividade de traficância. 



    O Juízo de origem consignou expressamente que "a gravidade concreta do delito é evidenciada não apenas pela natureza e quantidade da droga apreendida, mas também pelas circunstâncias da prisão, indicativos de atividade de traficância e não de mero uso" (fl. 93).



    O Tribunal de Origem ratificou esse entendimento, destacando que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta, justificando a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública" (fls. 74-76). 



    Essa fundamentação atende plenamente aos requisitos do art. 315, § 2º, do CPP, que exige concretude e contemporaneidade dos motivos justificadores da prisão preventiva. [...]



    Ademais, como consignado na decisão monocrática, "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar", em consonância com a orientação desta Corte Superior (RHC n. 104.138/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 26/3/2019). 



    Quanto à alegada ausência de análise das medidas cautelares alternativas, verifico que as instâncias ordinárias examinaram expressamente a questão, concluindo pela insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. 



    Como destacado na decisão embargada, "a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais" (art. 282, I, do CPP). [...]



    Embora o agravante seja primário, possua residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. [...]



    A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não se apoiando exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas no conjunto probatório que evidencia a gravidade da conduta e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. [...]”



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não se apoiando exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas no conjunto probatório que evidencia a gravidade da conduta e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública”. 



    Com efeito, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade de substância entorpecente encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente